Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-24.2014.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000504-24.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME - CNPJ: 04.376.701/0001-80 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de cobrança de crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando as tentativas de citação frustradas e a posterior citação editalícia do devedor.

III.
Razões de decidir

3. A tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.340.553/RS) estabelece que o prazo de prescrição intercorrente começa a correr automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, independentemente de pronunciamento judicial, sendo necessária a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. No presente caso, o pedido de citação por edital foi deferido dentro do prazo legal, interrompendo a prescrição retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência, afastando a prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido, com a anulação da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"
A citação editalícia, desde que requerida dentro do prazo legal, interrompe a prescrição intercorrente retroativamente à data do pedido
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 496, § 1º; CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, na Execução Fiscal nº 0000504-24.2014.8.11.0037, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (id. 194131664).

O apelante alega, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, arguindo que em nenhum momento houve inércia da Fazenda Pública em dar andamento ao feito executivo (id. 194131665).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, na Execução Fiscal nº 0000504-24.2014.8.11.0037, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, algumas considerações merecem destaque.

O reexame necessário se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art.
475, inciso I, do CPC/73 e o
art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1º do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1º do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1º do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (
CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

A lei não contempla palavras inúteis, e a alteração implica admitir que somente haverá remessa necessária na hipótese de
não haver apelação da Fazenda Pública
contra a sentença que lhe é desfavorável.

A mudança redacional do dispositivo legal condicionou, portanto, a remessa oficial à inexistência de recurso da Fazenda Pública, sendo desnecessária a “ordem de remessa” dos autos para reexame quando a própria Fazenda Pública apresenta apelação e submete à apreciação do Tribunal
ad quem
seu inconformismo em relação à sentença.

Note-se que, na hipótese em questão, a Fazenda Pública questiona, através do recurso voluntário manejado (apelação), a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo.

A redação do art. 496, § 1º, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes, contém o mais amplo e possível inconformismo da Fazenda Pública em relação à sentença, de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foi no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1º do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“(...)
a remessa necessária apenas será cabível se, e somente se, não for interposta apelação pelo ente público
. (...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....). (4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024.
– grifo nosso
)

Resta evidenciado, portanto, que a opção legislativa foi condicionar o reexame necessário à inexistência de recurso da Fazenda Pública. É dizer, para o legislador, o reexame de ofício mantém-se necessário quando a Fazenda Pública não apela, buscando, assim, maior garantia de que a sentença seja escoimada de eventual ilegalidade, podendo a omissão da procuradoria pública responsável pelo recurso esconder uma negligência ou incompetência.

Calha mencionar a existência de um julgado modelar antigo do STJ que, tratando de Recurso Especial, esgrimia com a preclusão lógica por ausência de recurso da Fazenda Pública,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. É fato público e notório que
as reformas processuais implementadas no Código de Processo Civil ao longo dos últimos anos têm como objetivo dar efetividade a garantia constitucional do acesso à justiça, positivada no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Como exemplo desse louvável movimento do legislador, tem-se a dispensa do reexame necessário nas causas de competência do Juizado Especial Federal, consoante prevê o art. 13 da Lei 10.259/2001, e nas demais causas mencionadas nos §§ 2º e 3º do art. 475 do diploma processual, na redação que lhes deu a Lei 10.352/2001. 2. À luz dessa constatação, incumbe ao STJ harmonizar a aplicação dos institutos processuais criados em benefício da fazenda pública, de que é exemplo o reexame necessário, com os demais valores constitucionalmente protegidos, como é o caso do efetivo acesso à justiça. 3. Diante disso, e da impossibilidade de agravamento da condenação imposta à fazenda pública, nos termos da Súmula 45/STJ,
chega a ser incoerente e até mesmo de constitucionalidade duvidosa, a permissão de que os entes públicos rediscutam os fundamentos da sentença não impugnada no momento processual oportuno
, por intermédio da interposição de recurso especial contra o acórdão que a manteve em sede de reexame necessário, devendo ser prestigiada a preclusão lógica ocorrida na espécie, regra que, segundo a doutrina, tem como razão de ser o respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do
venire contra factum proprium
). 4. A ilação de que fraudes e conluios contra a fazenda pública ocorrem principalmente no primeiro grau de jurisdição, levando à não-impugnação da sentença no momento processual oportuno pelos procuradores em suas diversas esferas do Poder Executivo, por si só, não tem o condão de afastar a indispensável busca pela efetividade da tutela jurisdicional, que envolve maior interesse público e não se confunde com o interesse puramente patrimonial da União, dos Estados, do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações. Ademais, o ordenamento jurídico possui instrumentos próprios, inclusive na seara penal, eficazes para a repressão de tais desvios de conduta dos funcionários públicos. 5. É irrelevante, ainda, o fato de o art. 105, III, da Constituição Federal não fazer distinção entre a origem da causa decidida, se proveniente de reexame necessário ou não, pois o recurso especial, como de regra os demais recursos de nosso sistema, devem preencher, também, os requisitos genéricos de admissibilidade que, como é cediço, não estão previstos constitucionalmente. Em outras palavras, a Carta Magna não exige, por exemplo, o preparo ou a tempestividade, e nem por isso se discute que o recurso especial deve preencher tais requisitos. 6. Recurso especial não conhecido em razão da existência de fato impeditivo do poder de recorrer (preclusão lógica).” (REsp nº 1.085.257/SP - 2ª Turma - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 9-12-2008 – grifo nosso)

O citado precedente do STJ, invocando a preclusão lógica, culmina por confirmar a solução da exegese da nova disciplina do reexame necessário. Se houver apelação, estaremos diante de uma modalidade de
preclusão consumativa
, decorrência inafastável da interposição do recurso voluntário.

Explicando a regra atual, o prof. Eduardo Talamini faz a seguinte construção, considerando duas possibilidades, o apelo parcial e o não conhecimento da apelação por falta de pressupostos de admissibilidade:

“No Código anterior, nas hipóteses de reexame de ofício, determinava-se que o juiz remetesse o processo para o tribunal, houvesse ou não apelação (art. 475, § 1.º). No CPC/15, o dever de remessa está limitado aos casos em que não houver apelação. A regra é em certa medida compreensível: se a Fazenda Pública já recorreu, fazendo com isso que o pronunciamento vá ao reexame do tribunal, é desnecessária a sobreposição de medidas. Mas merece ressalvas: (1ª) o recurso interposto pela Fazenda Pública pode ser parcial, ou seja, não atingir todo o objeto de sua sucumbência na causa. Por exemplo, ela foi condenada a pagar dez milhões e recorre apenas pedindo a redução da condenação para seis milhões. Contra uma parte da condenação, de seis milhões, não há impugnação recursal. Contra essa parcela – e ressalvada a hipótese do art. 496, § 4.º -, impõe-se reexame de ofício; (2ª) o recurso interposto pela Fazenda não é conhecido, por falta de cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A hipótese equivale à de não-interposição de recursos, para o fim de definição do cabimento do reexame necessário. O recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, não permitirá o reexame da solução dada ao mérito da causa. Então, terá de haver reexame de ofício, observados os limites dos §§ 3.º e 4.º do art. 496.” (TALAMINI, Eduardo. Reexame necessário: hipóteses de cabimento no CPC/15. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235769,31047-Reexame+necessario+hipoteses+de+cabimento+no+CPC15
. Acesso em 21/03/2024)

Na mesma linha se encontra o Enunciado nº 432 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (art. 496, §1º):
“A interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária.”
(Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública).

O enunciado, interpretado a contrário senso, confirma que, se interposta apelação integral, como é a hipótese dos autos na qual o apelante questiona ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida pelo Juízo Singular, não caberá o reexame necessário, ressalvando-se, ainda, que na hipótese de apelação parcial o reexame necessário deve ficar circunscrito e condicionado ao conteúdo ou ao capítulo da sentença que não foi objeto do recurso voluntário.

Os Tribunais pátrios caminham nesse sentido, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISSQN –
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO -
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO LITERAL DA CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA A ATACAR AS RAZÕES DE DECIDIR CONSTANTE NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Na vigência do CPC/73, havia a remessa necessária independentemente da interposição de apelação ou não pela Fazenda Pública (§ 1.º, art. 475, do CPC). Por sua vez,
o atual Diploma Processual tratou de forma distinta o instituto, indicando que, caso haja recurso voluntário, não haverá a remessa necessária (§ 1.º, art. 496, do CPC/15).
No que se refere ao recurso de apelação interposto pelo Município, constata-se que houve a cópia fiel da contestação e em momento algum impugnou os fundamentos da sentença, no sentido de concatenar os argumentos apresentados com o que restou decidido pelo julgador, violando o art. 1.010, do CPC. Ressalte-se que, para ter sua irresignação submetida à apreciação deste Tribunal de Justiça, o apelante deveria demonstrar de forma clara o desacerto da sentença, combatendo-a e demonstrando que refuta seus fundamentos, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. O recurso que não se insurge contra os fundamentos da sentença fere o princípio da dialeticidade e, por conta disto, não pode ser conhecido. Por sua vez, o não conhecimento da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade não restabelece o reexame necessário para que venha a ser conhecido, uma vez que este já havia sido prejudicado pela interposição do recurso da apelação. Remessa necessária não conhecida e recurso voluntário não conhecido.” (TJ-MS - APL: 08011497620198120016 MS 0801149-76.2019.8.12.0016, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020 – grifo nosso)

“
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO
. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015
. 2. (...) 4. Sentença de parcial procedência na origem.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação e Reexame Necessário Nº 70080390719, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Eduardo Uhlein, Julgado em 29/05/2019 – grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJETIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR AS IRREGULARIDADE DO AMBIENTE DE ENSINO E A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OFESNA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTAMENTO DA TESE DE OFESNA À RESERVA DO POSSÍVEL. PREPODERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. g>1(...);
2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC;
3. (...).” (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800185-62.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL – Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer - Procedência na origem – Duplo grau de jurisdição – Descabimento –
Incompatibilidade lógica entre o reexame necessário e apelação fazendária na nova sistemática processual – Inteligência do art. 496, § 1º do CPC/2015 - Não conhecimento. – De acordo com o art. 496, § 1º, do CPC/2015 é descabida a coexistência de remessa necessária e recurso voluntariamente interposto pela Fazenda Pública, porquanto a nova codificação processual institui lógica clara de mútua exclusão dos institutos em referência, resumida pela sistemática segundo a qual só caberá remessa necessária obrigatória se não houver apelação da Fazenda Pública no prazo legal.
PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer – Preliminar arguida em contrarrazões - Não conhecimento do recurso de apelação – Alegação de ausência de fundamentação fática e jurídica – Inocorrência – Sentença efetivamente impugnada – Rejeição. - - As razões recursais guardam, claramente, correlação lógica com a sentença contra a qual o recurso fora interposto, tendo o recorrente impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. ADMINISTRATIVO – Apelação cível – Ação de obrigação de fazer – Concurso Público – Pretensão à nomeação – Candidato aprovado fora do número de vagas - Sentença procedente – Irresignação - Direito à nomeação demonstrado – Surgimento de novas vagas – Manutenção da sentença – Desprovimento. - Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital do certame possui direito subjetivo à nomeação, uma vez que o edital faz lei entre as partes, devendo os pactuantes respeitarem as cláusulas nele previstas. Por sua vez, o candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no edital, possui apenas mera expectativa de direito à nomeação. - Pacificou o STJ o entendimento segundo o qual a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público fora das vagas previstas no edital convola-se em direito líquido e certo quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de cargos efetivos existentes, com preterição daqueles que aprovados estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, o que não restou comprovado nos autos.” (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0820913-94.2017.8.15.2001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível – grifo nosso).

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO -APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - ARTIGOS 5º, 196 DA CR/88 - CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL - TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA - NECESSIDADE COMPROVADA - INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS FORNECIDAS PELO SUS - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - TREINAMENTO DOS GENITORES - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO - TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC N. 000014) E PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMAS 793 E 1.234) - BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. -
Nos termos do art. 496, § 1º, do CPC, se
"não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal".
Assim, interposto o recurso, tem-se por despicienda a remessa necessária
– (...)". (TJ-MG - Ap Cível: 5017781-12.2021.8.13.0313, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023 – grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME (DES)NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. [...]. O reexame necessário é instituto de utilidade superada no processo civil diante da estruturação atual da Advocacia Pública, que inclusive percebe honorários advocatícios de sucumbência. Nada obstante, persiste positivado com aplicabilidade muito restrita. Considerada a redação do art. 496, § 1º, do NCPC, somente tem cabimento quando não houver apelação da Fazenda Pública. São incompatíveis e não convivem o apelo da Fazenda Pública e o reexame necessário, mera desconfiança em relação ao trabalho dos procuradores públicos, que compromete o tempo da Justiça, sobretudo da Federal. [...].” (TRF4, TRS/SC, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, unânime, julg. 12-12-2018).

Ademais, verifica-se que o valor atualizado da causa é inferior ao teto mínimo fixado no §3 º do artigo 496, do CPC.

Em razão do exposto e frente à interposição do Recurso de Apelação pela Fazenda Pública Municipal, nos termos do § 1º, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

DO RECURSO DE APELAÇÃO

De acordo com o que restou consignado, as razões do apelo cingem-se na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem. É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores
e penhorados os bens,
a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos
-,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - negritei).”

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:

“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Primavera do Leste a fim de ver satisfeito crédito fiscal descritos nas CDAs 5584/2011 e 5790/2011.

Após o despacho inicial (id.
194130239, p. 7
), verifica-se que foi expedida carta de citação (id.
194130239, p. 8
), sendo o retorno do AR no id.
194130239, p. 9
, a apontar a não localização da parte devedora.

A Fazenda Pública teve ciência acerca da não localização do devedor em
13/03/2014
, e após diversas tentativas de citação frustradas, requereu a citação do executado via edital, em
06/11/2017
(id.
194130239, p. 25
), o que restou deferido e o edital expedido em
27/11/2017
(id.
194130239, p. 26
).

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou defesa, alegando a nulidade da citação por edital, em
11/10/2018
(id.
194130239, ps. 31/34
).

Após a impugnação da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
, em
21/11/2018
, declarou nula a citação por edital.

Houve mais algumas tentativas de citação, todas que retornaram infrutíferas, vindo o exequente a requerer a citação por edital, em
10/12/2019
(id.
194130239, p. 65
), a qual foi deferida em
18/08/2021
(id.
194130244
).

Conforme relatado, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, portanto, em
10/12/2019
,
dentro do prazo prescricional.

Decorrido o prazo do edital de citação, a Fazenda Pública Municipal pugnou pela penhora de bens do executado, no dia
27/05/2023
(id.
194131652
), estando ciente acerca da não localização de bens em
07/06/2023
(id.
194131656
)

Além desses, não há nenhum outro marco interruptivo, ou suspensivo, apto a interromper a contagem da prescrição intercorrente.

Desta maneira, utilizando a data da ciência acerca da não localização de bens como termo

inicial do prazo de suspensão, vislumbra-se que a fase suspensiva se encerrara em
07/06/2024
, e a fase de arquivamento, encerraria com o decurso de 05 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário a seguir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, portanto, em
07/06/2029
.

A sentença foi prolatada em
16/09/2023
(id.
194131664
), logo, é certo que o ato sentencial foi proferido antes da real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para o devido prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024